Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÕES DISCRIMINATÓRIAS DIRECIONADAS À VÍTIMA. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA RACIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra o indiciado pela suposta prática do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/89, por duas vezes), com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime de injúria racial; e (ii) estabelecer se a rejeição da denúncia desconsiderou o protocolo normativo e jurisprudencial sobre julgamento com perspectiva racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia apresentada atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo fato determinado, com qualificação do acusado, circunstâncias do crime e indícios de autoria e materialidade, estando lastreada em declarações da vítima e de policiais.
4. Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial, instituído pela Resolução no 598/2024 do CNJ, orienta o julgador sobre a estrutura discriminatória da sociedade e sobre a valorização do relato da vítima, reconhecendo o contexto de racismo estrutural que permeia tais condutas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLII; CPP, arts. 41 e 395, III; Lei 7.716/89, arts. 2o-A e 20-C; Resolução CNJ no 598/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052581, 0719918-03.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025, DJe 15.10.2025;
TJDFT, Acórdão 1991722, 0706434-34.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 20.05.2025; TJDFT, Acórdão 962312, 20151310035289RSE, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 25.08.2016, DJe 31.08.2016.